Tribunal: TJDFT
Processo: 0736498-48.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0736498-48.2024.8.07.0000 DECISÃO 1. A autora agrava (id 63525533) da decisão da 11a Vara Cível de Brasília (id 63525534, p. 104-105) que reconheceu a incompetência do Juízo para processar e julgar a causa e declinou da competência em favor de uma das Varas Cíveis do Guará, local de domicílio da agravante. Afirma que o feito principal versa sobre revisional de empréstimos consignados e que escolheu a Circunscrição Judiciária de Brasília por possuir domicílio necessário, pois é servidora pública federal (CCB 76). Alega que no Guará há apenas uma Vara Cível, o que prejudica a celeridade processual. Requer a gratuidade da justiça, notadamente porque os descontos decorrentes dos empréstimos têm consumido percentual significativo dos seus rendimentos. Pede a antecipação da tutela recursal, para que seja reconhecida a competência do Juízo a quo. 2. A Jurisprudência do Tribunal reconhece, sem outras exigências, a necessidade do benefício àquele que percebe remuneração líquida de até 05 salários-mínimos. Acima desse limite, exige-se prova da hipossuficiência. In casu, observo que a recorrente, em 2023, auferiu rendimentos tributáveis no valor de R$ 270.566,20, consoante declaração IR (id 207466760, autos principais). Ademais, mesmo com a incidência dos descontos das prestações dos empréstimos, o rendimento mensal da agravante é de R$ 8.579,42 e R$ 13.147,41 (ids. 207466751 e 207466753, a. p.). Cumpre destacar que o valor do preparo é irrisório e a gratuidade, se fosse deferida, restringir-se-ia ao agravo, pois o pedido formulado no Juízo a quo não foi apreciado. Posto isso, indefiro a gratuidade de justiça. À agravante, para efetuar o preparo, no prazo de cinco dias, sob pena de não conhecimento do recurso (CPC 101, § 2o). Após, conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 17/09/2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator